Tribunal: TJSP
Processo: 1007543-06.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e material, em razão de atendimento médico defeituoso prestado à cônjuge/companheira do autor, beneficiário titular do plano de saúde. Procura da esposa do autor, gestante com 34 semanas e reclamo de sangramento, para atendimento no hospital corréu, credenciado ao plano de saúde-corréu, de que teria resultado aplicação medicamentosa para infecção

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e material, em razão de atendimento médico defeituoso prestado à cônjuge/companheira do autor, beneficiário titular do plano de saúde. Procura da esposa do autor, gestante com 34 semanas e reclamo de sangramento, para atendimento no hospital corréu, credenciado ao plano de saúde-corréu, de que teria resultado aplicação medicamentosa para infecção urinária e recomendação de retorno para residência. Horas depois, persistente o sangramento dito relatado no primeiro atendimento, autor e sua esposa dirigiram-se a pronto-socorro de hospital mais próximo de sua residência, externo à rede credenciada, de que resultou constatação sequencial da situação de urgência, internação e realização de parto cesárea, com prematuridade do nascituro. Alegação de defeito no atendimento inicial, prestado pelo hospital corréu, de que decorreria o dever de reparação pelos danos materiais (despesas contraídas no hospital externo à rede credenciada) e morais. Sentença de procedência. Inconformismos das corrés. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Apelo do hospital-corréu Lapa Assistência Médica (Hospital Albert Sabin) não provido.
1.1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa.
1.2. Rejeitada alegação de vício insanável da capacidade postulatória do patrono constituído pela parte autora-apelada e indeferido pedido de diligência, por intermédio expedição de ofício à OAB/SP, para conhecimento da situação cadastral do advogado ao tempo da propositura da demanda e dos motivos que conduziram à suspensão de sua inscrição cadastral.
1.3. Rejeitada alegação de cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, em especial, os profissionais (de enfermagem e médico) que realizaram o atendimento reputado defeituoso.
1.4. Rejeitada alegação de cerceamento de defesa pela não abertura de oportunidade para intimação da perita judicial nomeada para novos esclarecimentos, com respostas objetivas sobre os quesitos do hospital corréu que teriam sido ignorados, e pelo indeferimento da designação de nova perícia (artigo 480, CPC/15).
1.5. Quanto ao mérito da demanda, ventiladas alegações recursais de que a prova pericial teria reconhecido a inexistência de dano à integridade física da companheira do autor-apelado e a ausência de sinais de trabalho de parto ou de sangramento no momento do incidente e de que a perita judicial nomeada teria causado tumulto processual ao atrelar a irregularidade de preenchimento do prontuário médico à tese de que inexistiu atendimento médico, mas apenas de enfermagem, no atendimento hospitalar questionado. Rejeição. A análise da dinâmica do atendimento no hospital-corréu, essencialmente pelo cotejo da prova documental juntada com a pericial, mostra que o corpo médico e de enfermagem do hospital-corréu prestou tratamento incompleto e defeituoso, o que justifica a conclusão pela presença dos requisitos do dever de indenizar: ato ilícito, dano e nexo causal entre os dois elementos.
1.5.1. Quanto ao dano material, na quantia de R$ 10.300,00, deve ser confirmada a condenação solidária das corrés ao custeio integral do tratamento dispensado no hospital externo à rede credenciada. Cobertura integral fora da rede credenciada deve ser restrita a casos de urgência e emergência, cumulativamente à constatação de inviabilidade de tratamento em rede credenciada. Tanto o quadro de urgência e emergência, quanto a indisponibilidade da rede credenciada foram demonstrados pela parte autora.
1.5.2. Quanto ao dano moral, sofrido por beneficiário titular de plano de saúde que se deparou com atendimento imperito em relação à esposa, beneficiária dependente, confirmam-se os fundamentos sentenciais. Dever de indenizar caracterizado.
2. Apelo da operadora de plano de saúde-corré, Centro Trasmontano não provido.
2.1. Alegação recursal de que a prescrição ânua seria a aplicável à espécie. Rejeição. Consagrado entendimento no STJ de que não incide prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, inciso II, do CC/16, e 206, § 1o, inciso II, do CC/02), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou seguros de saúde, dada a natureza sui generis de tais contratos (AgInt no AREsp 986.708/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2017). Aplicação do prazo prescricional decenal, geral, previsto no artigo 205, CC/02.
2.2. No mérito, alegação recursal de culpa concorrente do autor-apelado e de sua esposa pelo atendimento insuficiente e não terminado, além de que o laudo técnico pericial teria atestado a ausência de dano à paciente quando do atendimento questionado. Rejeição. Repercutida a mesma avaliação quanto ao apelo do outro corréu.
3. Recursos de apelação das corrés desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007543-06.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAPA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, (HOSPITAL ALBERT SABIN) e CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados JOSÉ XAVIER DE ARAÚJO e
MARIA ELIANE DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Ricardo Leandro
Monteiro de Carvalho – OAB/SP 246.803.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
2
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004
Apelantes: Lapa Assistência Médica Ltda, (Hospital Albert Sabin) e Centro
Trasmontano de São Paulo
Apelados: José Xavier de Araújo e Maria Eliane da Silva
Comarca: São Paulo - Foro Regional da Lapa – 1a Vara Cível
Voto no 38624
Apelação. Ação de indenização por dano moral e
material, em razão de atendimento médico defeituoso
prestado à cônjuge/companheira do autor, beneficiário
titular do plano de saúde. Procura da esposa do autor,
gestante com 34 semanas e reclamo de sangramento,
para atendimento no hospital corréu, credenciado ao
plano de saúde-corréu, de que teria resultado aplicação
medicamentosa para infecção urinária e recomendação
de retorno para residência. Horas depois, persistente o
sangramento dito relatado no primeiro atendimento,
autor e sua esposa dirigiram-se a pronto-socorro de
hospital mais próximo de sua residência, externo à rede
credenciada, de que resultou constatação sequencial da
situação de urgência, internação e realização de parto
cesárea, com prematuridade do nascituro. Alegação de
defeito no atendimento inicial, prestado pelo hospital
corréu, de que decorreria o dever de reparação pelos
danos materiais (despesas contraídas no hospital
externo à rede credenciada) e morais. Sentença de
procedência.
Inconformismos
das
corrés.
Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Apelo do hospital-corréu Lapa Assistência Médica
(Hospital Albert Sabin) não provido.
1.1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa.
1.2. Rejeitada alegação de vício insanável da capacidade
postulatória do patrono constituído pela parte autora-
apelada e indeferido pedido de diligência, por
intermédio expedição de ofício à OAB/SP, para
conhecimento da situação cadastral do advogado ao
tempo da propositura da demanda e dos motivos que
conduziram à suspensão de sua inscrição cadastral.
1.3. Rejeitada alegação de cerceamento de defesa pela
ausência de designação de audiência de instrução para
oitiva de testemunhas, em especial, os profissionais (de
enfermagem e médico) que realizaram o atendimento
reputado defeituoso.
1.4. Rejeitada alegação de cerceamento de defesa pela
não abertura de oportunidade para intimação da perita
judicial nomeada para novos esclarecimentos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
3
respostas objetivas sobre os quesitos do hospital corréu
que teriam sido ignorados, e pelo indeferimento da
designação de nova perícia (artigo 480, CPC/15).
1.5. Quanto ao mérito da demanda, ventiladas alegações
recursais de que a prova pericial teria reconhecido a
inexistência
de
dano
à
integridade
física
da
companheira do autor-apelado e a ausência de sinais de
trabalho de parto ou de sangramento no momento do
incidente e de que a perita judicial nomeada teria
causado tumulto processual ao atrelar a irregularidade
de preenchimento do prontuário médico à tese de que
inexistiu
atendimento
médico,
mas
apenas
de
enfermagem, no atendimento hospitalar questionado.
Rejeição. A análise da dinâmica do atendimento no
hospital-corréu, essencialmente pelo cotejo da prova
documental juntada com a pericial, mostra que o corpo
médico e de enfermagem do hospital-corréu prestou
tratamento incompleto e defeituoso, o que justifica a
conclusão pela presença dos requisitos do dever de
indenizar: ato ilícito, dano e nexo causal entre os dois
elementos.
1.5.1. Quanto ao dano material, na quantia de R$
10.300,00, deve ser confirmada a condenação solidária
das corrés ao custeio integral do tratamento dispensado
no hospital externo à rede credenciada. Cobertura
integral fora da rede credenciada deve ser restrita a
casos de urgência e emergência, cumulativamente à
constatação de inviabilidade de tratamento em rede
credenciada. Tanto o quadro de urgência e emergência,
quanto a indisponibilidade da rede credenciada foram
demonstrados pela parte autora.
1.5.2. Quanto ao dano moral, sofrido por beneficiário
titular de plano de saúde que se deparou com
atendimento imperito em relação à esposa, beneficiária
dependente, confirmam-se os fundamentos sentenciais.
Dever de indenizar caracterizado.
2. Apelo da operadora de plano de saúde-corré, Centro
Trasmontano não provido.
2.1. Alegação recursal de que a prescrição ânua seria a
aplicável à espécie. Rejeição. Consagrado entendimento
no STJ de que não incide prescrição ânua, própria das
relações securitárias (arts. 178, § 6o, inciso II, do CC/16,
e 206, § 1o, inciso II, do CC/02), nas ações que discutem
direitos oriundos de planos de saúde ou seguros de
saúde, dada a natureza sui generis de tais contratos
(AgInt no AREsp 986.708/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2017). Aplicação
do prazo prescricional decenal, geral, previsto no artigo
205, CC/02.
2.2. No mérito, alegação recursal de culpa concorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
4
do autor-apelado e de sua esposa pelo atendimento
insuficiente e não terminado, além de que o laudo
técnico pericial teria atestado a ausência de dano à
paciente quando do atendimento questionado. Rejeição.
Repercutida a mesma avaliação quanto ao apelo do
outro corréu.
3. Recursos de apelação das corrés desprovidos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta exclusivamente por José Xavier de Araújo, na condição de
beneficiário titular de plano de saúde, em face de Centro Trasmontano de São Paulo
(operadora do plano de saúde) e Lapa Assistência Médica Ltda. (Hospital Albert
Sabin) (hospital).
Sentença proferida às fls. 968/972, em 02 de junho de
2020, pela E. Juíza de Direito Lúcia Helena Bocchi Faibicher, cujo relatório adoto,
na qual julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na presente
ação de indenização para o fim de condenar os réus a restituírem ao autor a quantia de
R$ 10.300,00, corrigidos desde a data do desembolso e acrescidos de juros legais de 1%
ao mês a partir da citação, e ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por
danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP,
a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, (...). Em consequência, condeno os réus
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(cf. fl. 972).
Conforme fl. 993, foram acolhidos em parte os
embargos de declaração de fls. 974/975, de interesse da parte corré Lapa
Assistência, “para corrigir a sentença no tocante a incidência dos juros à
indenização por dano moral, que deverá ser a partir da citação e não do evento
danoso, como lá constou. Com relação a ilegitimidade ativa, nada a prover, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
5
vez que já fora analisada, de modo que não há omissão, contradição ou
obscuridade a declarar na sentença neste ponto.”. Foram rejeitados os embargos de
declaração de fls. 978/981, de interesse da corré Centro Trasmontano.
Ambas as partes corrés apelam.
Primeiro, o apelo da corré-hospital, Lapa Assistência
Médica Ltda. (cf. fls. 995/1.009). Afirma que a sentença é teratológica, já que o
juízo de primeiro grau teria deixado de analisar as condições de ação, em especial a
ilegitimidade ativa suscitada pela apelante, já que o autor postulara direito alheio, de
sua companheira Maria Eliane da Silva, além de ter sido seletivo com o
posicionamento externado na prova técnica, deixando de enfrentar o tema da
responsabilidade civil, justamente porque a perita judicial nomeada teria fixado, à fl.
889, na resposta do quesito 6.2.8., que inexistiria comprovação de algum dano à
pericianda ou a seu filho.
Quanto ao tema da ilegitimidade de parte ativa,
argumenta a apelante que o autor, no preâmbulo da petição inicial (cf. fl. 01), havia
se qualificado e afirmado apenas que mantinha relação de união estável com a sua
companheira, sem que esta tivesse sido integrada ao polo ativo do feito. Argumenta
que o único instrumento de mandato juntado aos autos, pela parte autora, está
encartado à fl. 14, sendo atribuível exclusivamente ao autor-apelado a sua
subscrição. Agrega que na narrativa da causa de pedir inicial o autor sustentou que,
na data de 25.10.2013, a sua companheira grávida de 35 semanas buscara
atendimento médico na sede do hospital-apelante. Afirma que a petição inicial
constrói uma narrativa segundo a qual a companheira do autor-apelado, descontente
com o atendimento médico, deixara as dependências do hospital-apelante e se
dirigira a outro hospital (cf. fl. 998). Alega que houve aditamento da petição inicial
às fls. 31/38 com o objetivo somente de incluir no polo passivo este apelante.
Afirma que a partir da manifestação de fl. 185, na réplica à contestação, o autor José
Xavier passou a utilizar da designação “e outra” junto do apontamento de seu nome
como autor. Afirma que esse expediente tentou induzir nos autos que a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
6
companheira seria parte nesse litígio. Ressalta que o autor-apelado José Xavier
acostou, na sua petição inicial, o documento de fl. 28 e a ele acompanhou a
confissão de que a sua companheira também era titular do plano de saúde contratado
com a corré Trasmontano. A ver deste corréu-apelante, observadas as disposições
legais civil e consumerista, a companheira do apelado, porque maior e capaz
civilmente, é quem possuiria capacidade processual para postular em juízo eventual
reparação de danos em decorrência dos serviços médicos que lhe teriam sido
prestados pelo hospital-apelante. Argumenta que na petição inicial está descrito de
forma clara que fora alegadamente a companheira do apelado, Sra. Maria, quem
teria sido vítima de erro médico e irregularidade de atendimento do hospital-corréu,
reputado inadequado. Alega que os pedidos e a causa de pedir trazidas na inicial
estão conectadas a tal fato. Aponta que a confusão no polo ativo, praticada pelo
autor-apelado, foi mencionada na minuta do agravo de Instrumento no
2231743-69.2016.8.26.0000, além de ter sido novamente suscitada nos embargos de
declaração contra a sentença. Defende seja reconhecida a flagrante ilegitimidade do
apelado para postular indenização por erro médico/serviço hospitalar inadequado, já
que esta só poderia ser pedida pela paciente, civilmente capaz, e que fora atendida e
padecida de eventual falha descrita na petição inicial. Argumenta que o fato de o
apelado ser o responsável pelo pagamento do plano de saúde não lhe confere
legitimidade de postular direito alheio em nome da companheira. Reforça que o caso
não é de dano moral ricochete. Afirma que a sentença “em última análise [faz] visita
ao sistema patriarcado, conferindo ilegalmente ao apelado poderes de legitimação
processual para que ele atue em nome da companheira na busca de reparação civil em
nome dela" (cf. fl. 1.000), especialmente da Lei Federal 4.121/1962 (art. 233, inciso
II), que esculpia ao homem o poder de mando e administração dos bens particulares
da mulher, submetendo-a a seus próprios interesses, disposição esta que não foi
recepcionada pela Constituição Federal. Quanto ao julgamento dos embargos de
declaração, diz que o juízo de primeiro grau foi impreciso ao fazer referência a que a
sentença teria decidido esse tema da legitimidade ativa. A apelante sustenta que tal
questão não foi analisada nestes autos. Afirma que a sentença, na forma como
proferida, viola o artigo 17 do Código de Processo Civil de 2015, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
7
precedente do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 608.253, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, DJ 13.06.2017). Reforça que a transferência da defesa de
direitos de personalidade do indivíduo para terceiro só ocorre em situações
excepcionais, disciplinadas pelo artigo 18 do CPC/15, mas não incidentes no caso.
Reafirma a sua tese de que a capacidade processual de postular indenização em
decorrência de erro médico ou falha na prestação de serviço hospitalar pertence ao
paciente, e somente no caso de morte que a titularidade da busca da indenização é
repassada pela linha sucessória.
No ponto seguinte de seu apelo, o hospital-corréu
levanta dúvida sobre a capacidade postulatória do patrono constituído pelo autor-
apelado. Afirma que, à fl. 232, o cartório de origem certificou que o Dr. Luiz Carlos
Maximo, OAB/SP 115.888, estava com a sua inscrição na OAB suspensa. Alega que
foi requerido, na petição de fl. 255, item 3, que fosse expedido ofício à OAB para
esclarecimento da condição suspensiva do patrono do autor-apelado. Indeferida a
pretensão na decisão de fl. 362, sob o fundamento de que caberia à própria parte
interessada tomar tal medida. Para a parte apelante, o controle processual da
capacidade postulatória do advogado é matéria afeta ao juízo, já que a este incumbe
zelar pelos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Alega que o advogado suspenso pode não ser detentor da capacidade postulatória, o
que torna o processo nulo de pleno direito, já que a procuração outorgada pelo autor-
apelado a seu advogado não possui validade jurídica. Pede seja o feito chamado à
ordem, com adoção de diligência, para que seja expedido ofício à OAB para que seja
informado o juízo se no momento do ajuizamento da ação, ou em qualquer outro
momento, o patrono do apelado fora suspenso e por qual motivo.
Em terceiro lugar, quanto ao mérito da demanda,
defende que a prova pericial realizada no feito concluiu pela inexistência de dano à
integridade física da companheira do autor-apelado. Ressalta que foram realizadas
duas perícias no presente feito. Na primeira, de fls. 386/391 e 395/396, a enfermeira
que subscrevera tal laudo teria desmentido “alegações frívolas da inicial”. Na
segunda perícia, por médica, teria recebido impugnações deste apelante. Alega que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
8
essa segunda perita causou tumulto processual, porque, na conclusão à fl. 885, teria
afirmado que “não existia documentação de avaliação médica, prescrição e evolução
médica da paciente (companheira do apelado) nos autos” (cf. fl. 1.004). A apelante
defende que essa afirmação da perita é contraditória com a afirmação do próprio
autor-apelado, que, à fl. 32, no aditamento à petição inicial, referiu expressamente a
“atendimento médico com pedido de exame de urina e que medicamentos foram
ministrados à paciente”. Reforça que na ficha de atendimento juntada à fl. 77 há
registro da realização de exame físico, cujos dados foram explicados e traduzidos no
item 36 da contestação, especialmente para apontar a dilatação uterina negativa,
toque vaginal com colo grosso posterior impérvio, e a solicitação da realização de
exame de urina. Afirma que à fl. 78, na ficha de atendimento, consta o
preenchimento do campo denominado “prescrição médica” (referindo ao uso de
medicamento Buscopan), além de anotação no campo “anotação enfermagem”,
confirmando ter havido a administração da medicação intravenosa por acesso de
punção em membro superior. Alega que, tendo em vista que o próprio autor-apelado
afirmara que a paciente fora submetida a atendimento médico, inclusive com
realização de exame e administração de medicamentos, novos quesitos foram
direcionados à perita, já que a afirmação dela se contrapunha à versão trazida na
petição inicial. Reclama que a perita, ao responder aos quesitos suplementares, teria
feito a justificativa de que “o documento de fls. 77 apresentava apenas carimbo de
uma enfermeira”. Afirma o apelante que a perita afirmou irregularidade por não
haver a identificação do médico subscritor do relatório médico, mas defende que tal
perita teria ignorado, deliberadamente, que nesse mesmo documento de fls. 77,
canto inferior, há sim assinatura e carimbo de médico, de modo que a tal
irregularidade, se existente, seria de que o carimbo do médico está ilegível. Ressalta
a apelante que o item 35 da contestação revelou que a paciente foi atendida pelo
obstetra e ginecologista Fábio Hideo, CRM 126.719. Alega que pediu ao juízo de
primeiro grau que decidisse pela oitiva deste médico, como testemunha, para
comprovar que a assinatura presente do documento de fl. 77 seria de sua emissão.
Alega que houve cerceamento, não tendo sido tal pleito examinado pelo juízo de
primeiro grau. Reforça que a afirmação da perita pela inexistência de avaliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
9
médica é “contraditória” com a afirmação do autor-apelado e com os documentos
juntados à fl. 77. Sobre a alegação da perita quanto à necessidade de realização de
exame especular no atendimento hospitalar, argumenta que tal recomendação “não
encontra amparo nos registros médicos aos autos porque o sangramento referido
pela paciente” não estaria presente. Afirma que a perita, ao responder o quesito “C”
teria reconhecido que não havia presença de sangue àquela altura. Agrega que a
perita, ao responder o quesito “D”, teria confirmado, de posse de definição da
literatura médica, que a paciente apresentava “colo grosso”, ou seja, não estava em
trabalho de parto no momento do exame de toque realizado nas dependências do
hospital-corréu. Argumenta que, em razão disso, não há qualquer dano a ser passível
de reparação por parte do apelado, seja ele de origem material ou moral. Argumenta
que a perita, ao responder o quesito “E”, teria se esquivado de responder
objetivamente, além de ter insistido com fato não constatado nos autos sobre a
presença de sangramento em tal atendimento primeiro. Alega que, caso esta
Relatoria não se convença da precariedade da prova técnica, é imprescindível que a
sentença seja anulada e a perita seja intimada para que “responda objetivamente os
quesitos deste apelante que foram ignorados” (cf. fl. 1.007). No quesito “G”, a perita
não teria validado como adequada a conduta obstétrica, pelo argumento, já refutado
acima, de que o documento de fl. 77 seria apócrifo do ponto de vista médico. Afirma
que a perita não respondeu de forma adequada ao quesito “H”, tendo se limitado a
“insistir que o atendimento de fls. 77 não confirmaria se teria havido atendimento
médico específico, nada obstante haja confissão desse fato na exordial” (cf. fl.
1.007). Afirma que as impressões da perita que destoam sobre os fatos
incontroversos devem ser desconsideradas no julgamento. Alega que, no quesito
“M”, a perita teria confirmado que a paciente lhe havia atestado que o atendimento
no hospital-corréu havia sido feito por médico. No quesito “K”, afirma que a perita
ignorou o fato de que a existência de atendimento médico não é controversa, e
ignorou a assinatura do médico pelo carimbo estar ilegível. No quesito “L”, a perita
teria reafirmado a confissão da paciente sobre a evasão da paciente, tendo ali
discorrido sobre o risco que a evasão acarreta, sem que o juízo sentenciante tivesse
examinado esse ponto. No quesito “J”, a perita teria reconhecido que o enfermeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
10
não pode escrever exames, e daí haveria uma inconsistência do laudo, já que caberia
à perita identificar, a partir da confissão da paciente, que a prescrição decorrera de
atuação médica. Afirma que a prova pericial não foi satisfativa e houve cerceamento
de defesa. Alega, enfim, que os sinais clínicos da paciente, quando em atendimento
no hospital-corréu, seriam indicativos de forma clara da ausência de trabalho de
parto e que a condição clínica, quando procurado outro serviço, era totalmente
diferente de quando atendida no hospital-corréu. Alega, enfim, que por se tratar de
relação de consumo e ter sido o ônus probatório carreado ao hospital-corréu, deve
haver respeito à garantia constitucional da ampla defesa. Requer seja reconhecido
que a perita judicial nomeada tumultuou o feito e seja designada nova perícia, além
de ser ordenada a oitiva dos profissionais envolvidos no tratamento da paciente
(“para dirimir eventual dúvida trazida pela perita sobre o fato dela ter sido ou não
atendida por médico (nada obstante, como dito, (...) tal fato ser incontroverso
tendo em vista a confissão da inicial às fls. 32 e à própria descrição da perita às fls.
873”) (cf. fl. 1.008).
Requer, enfim, o provimento do apelo para (i)
reconhecer a ilegitimidade ativa do autor-apelado para postular dano moral; (ii)
expedir ofício à OAB, para trazer informações sobre a suspensão do advogado
constituído pelo apelado; (iii) anular a sentença por cerceamento de defesa e retorno
dos autos ao primeiro grau para complementação da instrução probatória (realização
de nova perícia, com nomeação de novo perito, além de oitiva de testemunhas); e,
enfim, o (iv) julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, pela inexistência de
dano material ou moral passível de reparação.
Após, o apelo da corré Centro Trasmontano (fls.
1.015/1.038). Suscita prescrição ânua (art. 206, parágrafo 1o, inciso II, CC/02)
quanto à pretensão de reembolso de valores gastos com o Hospital Portinari, no qual
a companheira do apelado recebera atendimento. Afirma que o apelado e seus
familiares tinham conhecimento de que tal hospital Portinari não estava integrado à
rede credenciada da corré-apelante. Alega que, subsistindo tal ciência, o reembolso é
indevido. Alega trabalhar como operadora de plano de saúde exclusivamente com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
11
sua rede credenciada, nunca com livre escolha de prestador e posterior reembolso.
Subsidiariamente, se compreensível pela possibilidade do reembolso mesmo que na
modalidade de reparação de danos, argumenta a apelante que deve ser equiparada a
uma seguradora, e o contrato celebrado entre as partes, como de seguro, a atrair a
regra da prescrição ânua. Alega que, independentemente da natureza societária da
pessoa jurídica que opera o plano de assistência privada à saúde, todas elas estão
submetidas às normas da Lei Federal 9.656/98, a tornar equivalentes cooperativas,
associações (como a apelante) e sociedades seguradoras às operadoras de planos e
seguros de assistência privada à saúde. Alega que a prescrição é matéria de ordem
pública e deve ser estendida a todas as operadoras. Refuta a incidência da regra do
artigo 27 do CDC. Alega que o fato gerador da pretensão de recebimento de dano
material ocorreu em 25.10.2013 (data do atendimento no hospital externo à rede
credenciada), enquanto que a presente demanda só fora ajuizada em 30.06.2015.
Requer, nesse sentido, a extinção do feito com resolução de mérito e
reconhecimento da prescrição.
Superado tal ponto, alega que o laudo pericial (cf. fls.
871/891) demonstrou que o atendimento iniciado no Hospital Albert Sabin (Lapa
Assistência Médica Ltda., o outro corréu e credenciado a esta apelante) não teria se
completado em razão da fuga/evasão dos apelados, não tendo sido conferida a
oportunidade de a equipe médica de finalizar o mencionado atendimento. Alega que
o autor-apelado e a sua companheira assumiram totalmente os riscos ao rumarem
para o Hospital Portinari. Alega que não houve erro médico. Afirma que, na forma
do art. 951 do CC/02 e artigo 14, § 4o, do CDC a responsabilidade de profissionais
liberais (no caso, de saúde) deve ser apurada mediante a verificação da culpa
subjetiva, ou seja, ato ilícito, dano e existência de nexo causal. Ressalta que a
atividade médica constitui-se numa obrigação de meio, não de resultado, exigindo-
se tão-somente o desenvolvimento eficaz do ato, não a cura do paciente. Alega que
não há prova de inadequação culposa da obrigação de meio sustentada pelos
profissionais integrantes do estabelecimento hospitalar credenciado. Alega que,
mesmo se provada a culpa, deve haver demonstração de nexo de causalidade entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
12
atitude do corpo médico e o dano, que também deve ser demonstrado. Alega que a
responsabilização objetiva da operadora do plano de saúde só ocorrerá a partir do
momento em que demonstrada a responsabilidade subjetiva do atendimento médico
no Hospital-corréu, com imprudência, negligência ou imperícia. Alega que com a
prova pericial demonstrou que a conduta médica fora adequada. Reitera o detalhe de
que a postura do apelado e a sua companheira, de se evadir do nosocômio, impediu a
continuidade do correto tratamento que havia se iniciado. Alega que o laudo pericial
igualmente demonstrou que a companheira do apelado, quando estivera nas
dependências do hospital-corréu, fora atendida com “queixas de dor em baixo ventre
e sangramento vaginal” e recebera atendimento “com punção de veia periférica e
aplicação de buscopan simples, bem como foi realizado exame de urina” (cf. fl.
1.025). Argumenta que o apelado confessou na sua petição inicial que ele e a sua
esposa “se evadiram das dependências do Hospital Albert Sabin em meio ao
atendimento que recebiam, haja vista terem entendido que não estavam bem
assistidos, o que foi desmentido conforme as respostas aos quesitos formulados”
(cf. fl. 1.025). Afirma que, ao se evadirem, o apelado e a sua companheira
assumiram o risco de agravamento do quadro de saúde da paciente. Alega que a
perita judicial, no momento em que indagada sobre a relevância da saída inesperada
do autor-apelado e sua esposa paciente do Hospital Albert Sabin rumo ao Hospital
A. Portinari, a perita judicial respondera que 'poderia ocorrer piora das dores
pélvicas e do sangramento genital', o que tornaria a fuga irresponsável e perigosa.
Alega que a perita judicial também esclareceu no seu laudo que não haveria prejuízo
à permanência dos apelados no Hospital Albert Sabin para o recebimento do
tratamento, o que confirmou a postura equivocada dos apelados na evasão do
hospital. Alega também que a perita judicial atestou que não houve comprovação de
dano à grávida ou a seu filho à época (fl. 889, resposta aos quesitos 6.2.7. e 6.2.8.).
Afirma que o pedido indenizatório por dano moral se fulcra em suposta falha na
prestação de serviço médico, ou conduta imperita pela equipe de atendimento
médico do Hospital Albert Sabin, que inocorreu. Afirma que o posicionamento de
sua assistente técnica indicada, às fls. 913/914, corrobora a sua tese recursal.
Ressalta que as doenças a que acometido o filho do apelado e da paciente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
13
“criptorquidia, fimose e miopia”, não guardam nexo causal com o atendimento
médico prestado nas dependências do Hospital Albert Sabin. Ressalta que a
interpretação do laudo pericial e dos quesitos respondidos revela a inexistência de
fundamentos para suportar a sentença. Ressalta que os artigos 186 e 927 do CC/02,
ao preverem a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais,
delimitam a imprescindibilidade da demonstração da existência de ato ilícito, dano e
nexo causal entre eles. Noutro ponto, pede seja reduzida a indenização por danos
morais, de modo a atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No ponto seguinte, atinente aos danos materiais,
reclama a impossibilidade de pagamento de tratamento havido fora da rede
credenciada. Alega que o reembolso somente seria autorizável se ele fosse derivado
de utilização do plano na forma contratualmente prevista. Afirma que a cláusula 21
do contrato celebrado (cf. fl. 1.031) prevê que o reembolso só seria possível em caso
de urgência ou emergência e na hipótese em que o associado não pudesse utilizar os
serviços próprios ou credenciados da operadora do plano. Alega que o autor-apelado
e sua esposa optaram pelo tratamento particular, não havendo previsão de
custeio/reembolso em tal espécie. Cita o teor do artigo 12, inciso VI, da Lei Federal
9.656/98 que abona o seu raciocínio, de que o custeio de atendimento particular
deve ficar a cargo do associado. Alega que a aplicação desenfreada de direitos não
pactuados afronta ordem jurídica e princípio da boa-fé, além de abalar o plano de
saúde financeiramente, dada a falta de previsão atuarial para o custeio e reembolso
dos atendimentos fora da rede credenciada. Por eventualidade, requer que a
obrigação de reembolso obedeça limites do custo do tratamento em hospital
credenciado ao procedimento, a se apurar posteriormente, como forma de evitar o
enriquecimento ilícito (art. 884, CC/02).
Requer, enfim, a corré Centro Trasmontano o
provimento do apelo para julgar pela prescrição da pretensão inaugural, ou
improcedência dos pedidos iniciais.
Contrarrazões pela parte autora às fls. 1.044/1.048 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
14
1.049/1.063, com pedidos de condenação das corrés à pena por litigância de má-fé e
improvimento de seus apelos.
Recurso distribuído a esta Relatoria em 15.09.2020,
conclusos para julgamento na mesma data.
A parte corré Lapa Assistência Médica Ltda.
manifestou-se em oposição ao julgamento virtual do recurso (fl. 1.069).
É o relatório.
Os recursos das rés não comportam provimento,
devendo a sentença proferida ser conservada por seus próprios fundamentos (artigo
252, RITJSP).
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo autor-
apelado, José Xavier de Araújo [registre-se, desde já, sem estar em litisconsórcio
ativo com a sua esposa e destinatária direta do tratamento questionado], em face da
operadora do plano de saúde e do hospital da rede credenciada própria da operadora,
réus-apelantes.
Foi sustentada, na causa de pedir inicial, a ocorrência
de falha na prestação de serviços médicos, relatado atendimento médico defeituoso.
A causa de pedir inicial foi assim estabelecida:
“(...)DOS FATOS;
1. Por mais de 10 anos a
REQUERENTE foi cliente da REQUERIDA, pagando
o importe atual de quase R$ 1.000,00 (um mil reais)
mensais por seus serviços assistenciais do plano de
saúde contratado, rigorosamente em dia para poder
usufruir de seus serviços. Ocorre que, no dia 25 de
outubro de 2.013, sua companheira e dependente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
15
direta dos serviços prestados pela Ré, quais sejam
referentes ao Plano de Saúde em questão, Maria
Eliane da Silva, grávida de 35 semanas, se deslocou
ao Hospital Albert Sabin por ter acordado com fortes
dores abdominais e com fluxo intenso de sangramento
para ser atendida em caráter emergencial.
2. Alega, que depois de longa
espera fora atendida pelo médico, cujo não entendeu
emergencial característica. Pedindo, na ocasião,
apenas exames de trato urinário e receitando
medicamento para as fortes dores de Maria.
3. Sentindo que não obteve
assistência necessária, Maria se desesperou ao notar
que, mesmo com o uso do medicamento receitado, nem
as dores, nem o sangramento se amenizaram.
4.
Embora
totalmente
descontente pela maneira com que fora atendida, a
REQUERENTE tentou falar com o médico. Porém,
este não quis mais atendê la e disse a ela que não se
preocupasse.
5.
Dessa
forma,
o
REQUERENTE, prevendo-se incapaz de mudar tais
fatos, tomado pelo desespero da razão, leva Maria à
outro hospital mais próximo para tentar amenizar
maiores riscos à convives e seu nascituro. Chegando,
Maria fora imediatamente encaminhada para o centro
cirúrgico, pois, na melhor das hipóteses diagnosticada
por outro médico, se encontrava em risco tanto a sua
vida, tanto a de seu filho.
6. Pela ação de José, felizmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
16
seu filho nasceu saudável, bem como não restaram
seqüelas físicas em sua companheira. Mas, o
REQUERENTE
se
viu
em
situação
deveras
desconfortável quando da obrigação de pagar a
quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais)
pela internação e parto realizados, como constam das
notas e documentos anexos.
7. Por esclarecidas razões, é
que o REQUERENTE vem a suplicar jurisdição.
Agora, duplamente ofendido. Pois, além do fato em si
que já gerou o dever de ser materialmente indenizado,
sente se ainda pior por ter procedido com pedido de
devolução de despesas em 12 de dezembro de 2.013
(doc. Anexo) e se quer ter alguma resposta da ora
REQUERIDA.” (cf. fls. 02/03)
Em emenda da petição inicial, de fls. 31/38, o autor
agregou os seguintes fatos, para justificar a inclusão do Hospital Albert Sabin no
polo passivo:
“(...)
8.Segundo
informações
obtidas nos estudos jurispurdênciais a seguir, nota-se
solidariedade nas questões do tipo, razão pela qual o
REQUERENTE pede incluir no pólo passivo além de
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no.
62.638.374/0001-94, com sede estabelecida à Rua
Tabatinguera, no. 294, Bairro Sé, São Paulo SP, CEP
01020-000, TAMBÉM, HOSPITAL ALBERT SABIN, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°.
62.996.640/0008-27,
(RAZÃO
SOCIAL:
LAPA
-
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.), com sede estabelecida à
Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 47 A Lapa São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
17
- SP, CEP 05078-000, in verbis;” (cf. fls. 33)
Após contestações, réplica, realização de prova pericial
(cf. fls. 871/891, com o complemento de fls. 918/928), o juízo de primeiro grau
proferiu a seguinte sentença, integrada após julgamento de embargos de declaração:
“(...) De início, cabe registrar
que deve ser corrigido o pólo passivo, para dele
constar a correta denominação do hospital-réu.
As demais preliminares foram já
afastadas.
No mérito, o pedido procede.
Depreende-se dos autos que o
autor pretende a condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais
decorrente de suposta negligencia do hospital, por
ocasião do atendimento de sua companheira e
dependente, grávida, com quadro de dor e sangramento. Os réus negaram a
responsabilidade, alegando que o tratamento foi
adequado.
No entanto, concluiu a perícia
médica:
"a) A Autora foi atendida no
Hospital Albert Sabin, porém não documentação de
avaliação médica, prescrição e evolução médica;
b) O Hospital Albert Sabin não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
18
avaliou a Autora sob o ponto de vista obstétrico,
desvalorizando a queixa de sangramento genital e não
complementou a avaliação da vitalidade fetal e da
idade gestacional, não solicitou outros exames e não
documentou a saída da Autora (grifei);
c) A Autora procurou novo
Nosocômio por apresentar piora do quadro clínico
inicial de dores abdominais e sangramento vaginal
que a levaram ao primeiro hospital;
d) Houve atendimento médico-
hospitalar com conduta baseada no entendimento do
médico plantonista do Hospital Portinari, resultando
na evolução favorável do binômio materno-fetal;
Conclui-se que, pela entrevista
pericial e documentação anexada aos autos, a
ausência de informações no tocante ao atendimento
médico no Hospital Albert Sabin, a falta de registro da
saída da Autora do Nosocômio, e as orientações
necessárias que deveriam ter sido prestadas à Autora
quanto ao seu estado de saúde e os riscos e benefícios"
( grifei - fls. 885).
E respondendo ao quesito 6.1.4,
de fls. 886, esclareceu a perita: Comparecendo a
Autora ao Hospital Albert Sabin, com dor abdominal
+ sangramento vaginal abundante, em pré-termo de
34 semanas, com cesárea anterior, esta já reunia as
condições
necessárias
para
uma
investigação
detalhada, porém a avaliação feita pela enfermagem
em sede do Hospital Albert Sabin foi superficial (vide,
pois o sangramento vaginal em gestação pré-termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
19
com ausência de dinâmica uterina e dilatação do colo
merece maior atenção, que não foi concedida à
Autora).
Assim, conclui-se ter mesmo
havido grave falha no atendimento do hospital,
disponibilizado pelo plano de saúde do autor, de modo
que plenamente justificada (e necessária) a busca de
outro nosocômio pelo casal.
De concluir, ainda, a tal busca
implicou custos com que não deveria o autor arcar, já
que, destaque-se, tendo ele plano de saúde que em tese
oferecia serviços de obstetrícia, cabia às rés ter
prestado o atendimento adequado no hospital do
próprio.
No entanto, como não o fizeram,
com sua omissão obrigaram o autor a buscar outro
nosocômio
o mais próximo, conforme restou
incontroverso, dando causa aos prejuízos financeiros
pro ele suportados.
Devem, assim, arcar com a
reparação,
independentemente
de
previsão
de
reembolso ou sua limitação. É que no caso, a busca de
serviços em outro hospital não se deu propriamente
por "livre escolha" do consumidor, mas decorreu, isso,
sim, de falha grava nos serviços prestados pelas rés.
E nem se diga que do fato não
resultou sequer dano moral ou que inexistente a prova
desse dano.
O
autor sofreu transtornos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
20
consideráveis, em razão da má prestação do serviço.
O fato é agravado pela circunstância de ser o
prestador do serviço uma instituição médico-
hospitalar privada, da qual se espera cuidado e
respeito à dignidade humana na hora do atendimento.
Inegável
que
o
autor
foi
submetida a estresse e situação degradante por
conduta exclusiva dos réus que, ao invés de prestar os
serviços adequados, depois de ter ele pago anos a fio
pelo plano, agiram de forma descuidada, sem
proceder aos exames mínimos e indispensáveis e sem
sequer fazer todas as devidas anotações no prontuário
da paciente, conforme constatado pela perita, que
ainda consignou:
"Assim, mais uma vez, fica claro
que não houve atenção aos riscos do estado de saúde
do
binomia
materno
fetal:
prematuridade,
esclarecimento do sangramento como o DPP descrito
no Hospital Vila Lobos; a avaliação obstétrica
demandaria exames complementares além do Urina 1"
(fls. 928).
É óbvio que tal conduta causou
dor e sofrimento ao autor, que não teve alternativa a
não ser procurar outro hospital para dar atendimento
à companheira e tentar preservar a vida dela e do
filho que estava para nascer.
Logo, está presente o dano
moral que, segundo escólio do I. Wilson Mello da
Silva, consiste em “lesões sofridas pelo sujeito físico
ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
21
entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição
à patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que
não seja susceptível de valor econômico” (apud
“Direito Civil”, Sílvio Rodrigues, volume IV, Editora
Saraiva, 13a edição, página 208).
Ainda, conforme preleciona o
doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, “o
fundamento da reparabilidade pelo Dano Moral está
em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o
indivíduo é titular de direitos integrantes de sua
personalidade, não podendo conformar-se a ordem
jurídica em que sejam impunemente atingidos.
Colocando a questão em termos de maior amplitude,
Savatier oferece uma definição de Dano Moral como
'qualquer sofrimento humano que não é causado por
uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à
reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu
pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor
próprio estético, à integralidade de sua inteligência,
às suas feições, etc.' (Traité de 1a Responsabilité
Civile,
volume
02,
número
525)”
(in
“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, Terceira
Edição, página 54).
A propósito: “Dano moral,
exatamente porque moral, não se demonstra nem se
comprova, aferese segundo o senso comum do homem
médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou
psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
22
honra, à dignidade. Por isso, não se há de 'falar em
prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam.
Provado
assim
o
fato,
impõe-se
a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do
Código de Processo Civil' (Cf., STJ, REsp. 86.271-SP,
3a T., rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, j. 10.11.97. DJU 9.12.97, pg. 64.684) até
porque a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça 'está consolidada no sentido de que na
concepção moderna da reparação do dano moral
prevalece à orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação,
de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo
em concreto' (Cf., STJ, REsp. 196.024-MG, 4a T. rel.
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 2.3.99, DJU 2.8.99,
pg. 192. RESP 332622/RJ, DJU 11.11.2002, pág. 221,
rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)”.
Com relação ao valor da
indenização, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “Embora a avaliação dos danos morais para
fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis
impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada
caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau
de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os
prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de
punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre,
que o ressarcimento se transforme numa fonte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
23
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo
ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.”
(AI no 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j.
9.2.99, DJU de 23.12.99, p. 71).
Para a fixação do “quantum”,
deve se levar em conta o grau e tipo da ofensa
perpetrada, bem como a extensão dos danos causados,
o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito mediano, conforme a fundamentação supra.
Assim sendo, arbitro os danos
morais em importe equivalente a R$ 20.000,00, como
valor suficiente para reparação dos prejuízos em
testilha.
Registre-se, por fim, que é
cabível, no caso, a responsabilização dos dois réus,
pois ambos deram causa aos danos morais. Isso
porque, o plano de saúde, ao manter credenciado o
hospital, deve cuidar para que preste os serviços de
acordo com o necessário ao atendimento de seus
conveniados.
Note-se que o autor se valeu da
rede credenciada e, ademais, devem responder pelo
dano todos os elos da cadeia de fornecimento de
serviços, por se tratar de relação de consumo.” (cf.
fls. 972).
“Acolho em parte os embargos
de declaração de fls. 974/975 para corrigir a sentença
no tocante a incidência dos juros à indenização por
dano moral, que deverá ser a partir da citação e não
do evento danoso, como lá constou. Com relação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
24
ilegitimidade ativa, nada a prover, uma vez que já fora
analisada, de modo que não há omissão, contradição
ou obscuridade a declarar na sentença neste ponto.
Nego provimento aos embargos de declaração de fls.
978/981, por não haver omissão, contradição ou
obscuridade a declarar na sentença. Pelo que se
depreende, insurge-se a embargante contra a
conclusão a que chegou o Juízo após a apreciação das
provas, bem como a forma pela qual sopesadas, de
modo que têm os embargos conteúdo apenas
infringente, que deve ser, se o caso, manifestado em
recurso de apelação..” (cf. fls. 993).
Na decisão saneadora, as preliminares haviam sido
rejeitadas sob os seguintes fundamentos: a de ilegitimidade passiva, porque “o autor
atribui falha de atendimento ao réu, o que teria gerado danos, inclusive morais, e
saber se tal se deu ou não é matéria de mérito”; a de prescrição ânua, “pois não se
trata propriamente de contrato de seguro, mas sim de plano de saúde, aplicando-se
o prazo geral de 10 anos” (cf. fl. 225).
Ora, tendo sido julgados parcialmente procedentes os
pedidos indenizatórios, sobrevêm as razões recursais das rés, operadora do plano de
saúde e o hospital onde se efetivou o atendimento médico questionado.
Não há mesmo o que reparar na sentença proferida,
confirmada na sua integralidade de fundamentos.
As preliminares, cuja reapreciação é agora buscada,
foram acertadamente rechaçadas pelo juízo de primeiro grau.
Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
Enquanto beneficiário titular do plano de saúde, é
cabível reclamar sobre eventuais defeitos na prestação de serviços de assistência
médica prestadas a qualquer dos beneficiários incluídos na mesma apólice, de
natureza familiar (cf. fl. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
25
O autor, muito embora não destinatário direto do
tratamento questionado (mas sim sua esposa/companheira, gestante), posiciona-se,
igualmente, como garante da contratação de prestação de serviços hospitalares feito,
de modo particular, com o hospital externo à rede credenciada, onde realizado o
parto (cf. fls. 20).
Ausência de inclusão da beneficiária dependente no
polo ativo da ação, como litisconsorte ativa necessária, não impede o conhecimento
da ação, sobretudo porque não violada a regra dos artigos 17 e 18 do Código de
Processo Civil de 2015, sendo o fator mais relevante para a apuração das
responsabilidades no presente caso a conduta conglobada dos corréus e os efeitos
alegadamente deletérios causados ao autor-apelado, que confiava na prestação
adequada dos serviços por ele contratados, como beneficiário titular do plano de
saúde familiar.
Rejeita-se alegação de vício insanável da capacidade
postulatória do patrono constituído pela parte autora-apelada e se indefere o pedido
de diligência, por intermédio expedição de ofício à OAB/SP, para conhecimento da
situação cadastral do advogado ao tempo da propositura da demanda e dos motivos
que conduziram à suspensão de sua inscrição cadastral.
O fato da ratificação dos atos praticados pelo advogado
anunciado como suspenso realizada por outro advogado na mesma banca (Dr. João
Júlio Maximo, OAB/SP 217.220), que passou, a partir de novembro de 2016, a atuar
no feito, sem apresentação de qualquer ressalva quanto à atuação anterior mostra-se
suficiente para tornar regular a propositura da demanda e os demais atos processuais
praticados. E é registrado que, desde a petição inicial, por conta dos poderes
outorgados pela procuração subscrita à fl. 14, o advogado substituinte para
capitanear os interesses autorais já atuava em conjunto com o advogado cuja
suspensão foi comunicada nos autos pela certidão de fls. 232.
Eventuais apurações disciplinares, em razão da atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
26
(ou falta de) do advogado, suspenso, no trâmite desta demanda devem ser realizadas
pela entidade de classe dos advogados. Resta, portanto, ausente causa de nulidade
absoluta do processo.
Também inconvincente a alegação de prescrição ânua.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas
suas manifestações mais recentes, tem sido externado no sentido de que “não incide
a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e
206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de
saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 986.708/SP (3a Turma, Dje de 12/05/2017) e AgInt no
REsp 1.756.087/SP (4 Turma, Dje de 26/10/2018)” (AgInt no REsp 1736933/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019,
DJe 19/06/2019).
Na mesma linha, outros precedentes do STJ: AgInt no
REsp 1785118/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019; AgInt no REsp 1757745/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe
03/04/2019; AgInt no REsp 1742038/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; AgInt no REsp
1756015/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 26/02/2019; AgInt no REsp 1756087/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018.
Cabe, em função desse entendimento, aplicar o prazo
geral de prescrição, previsto no artigo 205, caput, do Código Civil de 2002, decenal,
para nortear as pretensões indenizatórias por dano material (reembolso de quantia
desembolsada com o tratamento
parto
realizado externamente à rede
credenciada) e moral aqui debatidas.
No
mais,
devem
ser rejeitadas
alegações
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
27
cerceamento de defesa, pautadas, num primeiro lugar, pela ausência de designação
de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, em especial, os profissionais
(de enfermagem e médico) que realizaram o atendimento reputado defeituoso.
Os esclarecimentos prestados ao longo da tramitação
do processo e a confissão externada da parte autora, derivada da narrativa da causa
de pedir na peça inicial, mostram que houve atendimento por médico no hospital-
corréu e há, ainda que com legibilidade prejudicada, a possibilidade de identificar a
subscrição de assinatura do médico que acompanhou o atendimento da
gestante/esposa do autor no hospital-corréu.
No segundo lugar, não vinga o cerceamento de defesa
alegado pela não abertura de oportunidade para intimação da perita judicial nomeada
para esclarecimentos, com respostas objetivas sobre os quesitos do hospital corréu
que teriam sido ignorados, assim como se posiciona pelo indeferimento da
designação de nova perícia (artigo 480, CPC/15).
O hospital-corréu ventila, no seu apelo, uma suposta
ausência de satisfatoriedade das conclusões e análises da perita judicial nomeada,
que reclamariam complementação ou refazimento dos trabalhos periciais.
A nulidade da perícia, todavia, não foi constatada,
visto que foi realizada de forma satisfatória por profissional qualificado, especialista
em ginecologia e obstetrícia, logo, dotado de conhecimento técnico específico na
área que a solução da demanda exige, além de ter trazido conclusão plausível e
compatível com os elementos probatórios e manifestações parciais postos a
conhecimento.
Além disso, aberta a oportunidade das partes a oferecer
quesitos suplementares e manifestação sobre o laudo técnico elaborado, a perita
técnica nomeada trouxe relato discriminado sobre tais quesitos (cf. fls. 918/928).
O que parece desse trecho do inconformismo é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
28
insurgência e discordância quanto às constatações feitas pela perita judicial
nomeada, e não propriamente de deficiência de sua atuação.
Em outro vértice inaugural, cabe reiterar o acerto do
juízo sentenciante a respeito do reconhecimento da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso (à vista da existência da relação que conecta usuário do
plano, operadora do plano de saúde e do hospital como sendo uma relação complexa
jurídica de consumo), o regime de responsabilização solidária entre a operadora do
plano de saúde e o hospital que integra a sua rede credenciada, e, por fim, a
aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, observada a conduta dos prepostos
das rés, na modalidade de culpa, durante o atendimento médico dispensado ao autor
(artigo 14, § 4o, CDC).
Note-se que a responsabilidade de hospital e operadora
de plano de saúde deve ser avaliada conforme a regra da responsabilização objetiva
nas hipóteses em que se discuta sobre a atuação direta das mencionadas entidades
vinculada a seu estabelecimento empresarial (p. ex., como em caso de falha de
equipamento), não de seus prepostos, cujo comportamento deve ser analisado
individualmente e sob a ótica da culpa (em suas modalidades negligência, imperícia
e imprudência).
Também é necessário estabelecer que a parte autora
questiona, na ponta, a regularidade das condutas dos profissionais médicos e
enfermagem que atenderam o paciente. Por ser médico e enfermeiro profissionais
liberais, sua responsabilização é aferida de maneira subjetiva, conforme
interpretação conjunta do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor e do
artigo 951 do Código Civil.
Frise-se que o contrato de prestação de serviços
médicos não gera obrigação de resultado, mas de meio. Os médicos, no exercício de
sua atividade profissional, obrigam-se, regra geral, a empregar todos os meios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
29
necessários e adequados à consecução do resultado final, relativamente à
permanência da integridade física e saúde do paciente. Segundo a lição de Sergio
Cavalieri Filho1:
“A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de
proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos,
de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula
consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a
prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da
profissão, incluindo aí cuidados e conselhos.
Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado,
de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado,
não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta
conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e
estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mario, Sílvio Rodrigues, Antônio
Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência”.
Dessa forma, para responsabilização da operadora do
plano de saúde e do hospital credenciado, é imprescindível a comprovação de culpa
de seus prepostos juntamente ao nexo etiológico entre a conduta dos médicos
apontada como lesiva e o dano.
É nesse sentido é o entendimento do C. STJ:
“CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
MORTE.
CULPA.
MÉDICOS.
AFASTAMENTO.
CONDENAÇÃO.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação
técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam
ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos
preponentes.
Nesse sentido são as normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do
Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos arts. 186 e 951 do
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. São Paulo: Atlas. 2010. p 385.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
30
novo Código Civil, bem com a súmula 341 - STF (É presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto) [REsp no 258.389/SP, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 22.08.2005].
Assim, no caso em tela é necessário avaliar se houve
conduta culposa por parte dos médicos e enfermeiros apontados como prepostos dos
réus-apelantes, bem como se é possível o estabelecimento de nexo de causalidade
entre o ato culposo verificado e os alegados sofrimentos ditos causados ao autor por
conta da suposta imperícia e negligência na condução desse atendimento inicial.
No mais, cabe a especial referência de que é aplicável,
sim, ao caso a regra da inversão do ônus probatório em favor de consumidor (artigo
6o, inciso VIII, CDC) independentemente da exigência, legal, concomitante de que
se tenha de demonstrar a culpa de profissional liberal médico, constante do artigo
14, § 4o, CDC.
Nesse particular, temos que são a operadora do plano
de saúde e o hospital detentores não somente da expertise técnica para a
demonstração das alegações de regularidade do atendimento prestado (uma vez que
ambos detêm, com prerrogativa, a posse dos prontuários médicos dos atendimentos
e também a especialidade necessária, de seu corpo médico e de profissionais de
saúde assistentes, para o fornecimento das informações básicas necessárias para
explicar os dados constantes de tais prontuários), mas também são dotados de
suficiência financeiro-econômica para a coleta de informações necessárias à
demonstração de suas alegações defensivas.
Quanto ao mérito propriamente dito, igualmente
incensurável o raciocínio empreendido pelo juízo sentenciante, não infirmado pelas
razões recursais.
Foram ventiladas alegações recursais de que a prova
pericial teria reconhecido a inexistência de dano à integridade física da companheira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
31
do autor-apelado e a ausência de sinais de trabalho de parto ou de sangramento no
momento do incidente e de que a perita judicial nomeada teria causado tumulto
processual ao atrelar a irregularidade de preenchimento do prontuário médico à tese
de que inexistiu atendimento médico, mas apenas de enfermagem, no atendimento
hospitalar questionado.
Além disso, no outro recurso, da operadora de plano de
saúde corré, foi mencionada a tese de culpa concorrente do autor-apelado, que teria
se evadido junto de sua esposa/paciente do hospital e, com isso, voluntariamente
impedido a continuidade do tratamento.
Como cediço, em casos desta natureza, a prova dos
fatos que compõem a lide, depende de conhecimento especial técnico, atingível
especialmente mediante laudo pericial elaborado por expert indicado pelo juiz, na
especialização que o caso exige.
A despeito disso, o juízo não está adstrito ao resultado
do laudo pericial, podendo extrair conclusão diversa dos meios probatórios
colacionados aos autos (consoante artigo 479 do CPC/15: o juiz apreciará a prova
pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos
que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito).
Ora, à luz do acervo probatório juntado nos autos,
especialmente a prova documental e pericial (sinalizado o descarte da primeira prova
pericial realizada, porque subscrita por enfermeira, não especializada na área objeto
de análise, medicina de ginecologia e obstétrica), restou constatada irregularidade da
atuação médica no atendimento realizado no hospital-corréu.
A despeito de o exame físico da paciente, presencial,
pela perita judicial nomeada revelar que ela não teria suportado algum tipo de
comorbidade ou sequela física ou psicológica em razão do alegado atendimento
defeituoso, somado à falta de menção, na causa de pedir, a algum tipo de prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
32
acarretado ao próprio filho, restaria avaliar se a conduta do corpo médico e de
enfermagem do hospital-corréu, no atendimento inicial, foi, em alguma medida,
descumpridora dos deveres da obrigação médica de meio (e não de resultado) e
desencadeou como necessária a procura da paciente por outra entidade hospitalar.
Mesmo que seja adotada, como convincente, a
argumentação recursal de que houve, efetivamente, o atendimento por um médico
no hospital-corréu-apelante, e sendo colocadas como imprecisas as referências de
que a irregularidade apontada pela perita judicial nomeada, de ausência de
subscrição por médico no prontuário médico, seria condutora de um atendimento
inadequado, as demais condutas praticadas pelo corpo profissional no atendimento
da paciente foram, em si, imperitas, relevantes e determinantes para o resultado
danoso verificado.
A análise da dinâmica do atendimento no hospital-
corréu, essencialmente pelo cotejo da prova pericial com a prova documental
juntada, mostra que o corpo médico e de enfermagem do hospital-corréu (i) não
documentou a aventada evasão hospitalar do autor-apelado e da esposa/paciente, ou
colher manifestação por escrito da paciente e de seu acompanhante no sentido de
que voluntariamente estavam dispensando o tratamento médico; (ii) não aprofundou
a investigação diagnóstica diante da queixa incontroversa (cf. fl. 888, resposta ao
quesito 6.2.2.) - relatada de dores pélvicas em baixo ventre e sangramento na região
urinária, tal como é sugerido pela literatura médica científica de obstetrícia
referenciada pela perita médica judicial, por intermédio dos exames clínicos de
vitalidade fetal e idade gestacional, inclusive por meio de imagem (ultrassonografia
obstétrica com a finalidade de exclusão de casos de placenta prévia ou quando o
diagnóstico clínico de descolamento prematuro da placenta seja duvidoso;
cardiotocografia basal para diagnóstico de presença ou ausência de trabalho de
parto e avaliação da vitalidade fetal no momento do exame, cf. fl. 919; entre outros
relatados à fl. 920), aferindo-se como insuficientes os exames de urina, visual e de
toque da região pélvica e do aparelho reprodutor feminino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
33
Note-se que a inexistência de menção de aferição de
sangramento no documento que registrou a consulta e exame físico da esposa do
autor-apelado no hospital-corréu não significa a sua inexistência. A queixa de
sangramento, como o próprio hospital reconhece, foi apresentada pela esposa do
autor, porém, não foram realizados os exames investigativos complementares para a
finalidade de aprofundar a descoberta dos motivos dos sintomas apresentados. Como
a perita judicial nomeada apontou, “a presença de dor pélvica e sangramento
genital poderia sugerir vários quadros” (cf. fl. 921) e a investigação obstétrica que
estava documentada não foi capaz de colher e afastar os possíveis quadros
diagnósticos justificativos.
Além disso, o detalhe de que a paciente estava
gestante, à época, em 34 semanas, assim, qualificando-se como gestante pré-termo
com queixa de dor abdominal e sangramento vaginal abundante, com parto cesárea
anterior, justificava, segundo a perita judicial nomeada, a recomendação do
atendimento às boas práticas obstétricas. Tais boas práticas seriam “realização de
exames específicos para afastar diagnósticos de sangramentos obstétricos do
terceiro trimestre como placenta prévia, descolamento prematuro da placenta,
trabalho de parto prematuro ou rotura uterina” (cf. fl. 884, item 4.2.).
Em resposta ao quesito 6.1.4., destacou a perita
judicial feita a ressalva de que a Relatoria discorda da inexistência de atendimento
médico por ela referida que “a primeira fase do trabalho de parto consiste em
contrações uterinas arrítmicas, que aumentam em duração e intensidade, com a
finalidade de dilatar o colo uterino. No entanto, as contrações de pródromo de
trabalho de parto não são suficientes para causar sangramento genital sem
dilatação, por mínima que fosse. Comparecendo a Autora ao Hospital Albert Sabin
[corréu], com dor abdominal + sangramento vaginal abundante, em pré-termo de
34 semanas, com cesárea anterior, esta já reunia as condições necessárias para
uma investigação detalhada, porém a avaliação feita pela enfermagem em sede do
Hospital Albert Sabin foi superficial (vide, pois o sangramento vaginal em gestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
34
pré-termo com ausência de dinâmica uterina e dilatação do colo merece maior
atenção, que não foi concedida à Autora)” (cf. fl. 886, reforçado na resposta dos
quesitos 6.3.1. e 6.3.2. e 6.3.5.1, cf. fls. 889/890).
Ou seja, era absolutamente possível ao corpo médico
do hospital corréu realizar a investigação detalhada e aprofundada do quadro clínico
da paciente, tendo em vista os elementos de queixas por ela relatados e as
peculiaridades suas, como gestante pré-termo, não sendo suficientes apenas a
administração de medicamento por meio venoso para as dores pélvicas e a coleta
para exame de urina.
Quanto ao tema da suposta evasão hospitalar, consta
de quesito complementar do hospital corréu o seguinte questionamento à perita:
quesito L 'Às fls. 873 a perita afirma que a autora CONFESSOU durante a perícia
que NÃO aguardou o resultado do exame e foi embora do hospital. Esclareça a
perita se referida conduta configura EVASÃO HOSPITALAR e do ponto de vista
clínico diga como tal conduta pode ser prejudicial e desabonadora no tratamento'
(cf. fl. 925).
A perita judicial respondendo: “Segundo relato da
Autora e a avaliação pericial dos autos, a Autora teve seu atendimento ocorrido às
9h13 de 25/10/2013; tem descrição de colocação de venóclise e medicação
Buscopan; A autora saiu do nosocômio por vontade própria, porém sua saída não
foi notada ou notificada pela equipe de plantão naquele momento (médicos,
enfermagem e administrativo) e deveria ter sido documentada, assim como
resultado de exames realizados. A evasão Hospitalar é danosa para o paciente mas
ainda mais para o serviço médico que não a documenta, pois demonstra que estava
atento as necessidades do enfermo. A autora acabou sendo internada (...) em outro
serviço com diagnóstico de Descolamento Prematuro de Placenta e foi submetida a
cesárea de urgência, o que configurou conduta prejudicial no atendimento no
primeiro hospital. Por definição, EVASÃO HOSPITALAR é: Salvo em casos de
menores, adolescentes ou incapazes perante a lei, 'se o paciente e seus familiares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
35
tem a capacidade de entendimento da situação (internação hospitalar) preservada,
a evasão do paciente dever ser explicitada no prontuário médico e pode ser feito
boletim de ocorrência para preservação de direito do médico e da instituição.'
(MANUAL DE ÉTICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, Livros CREMESP,
Capítulo: Internação, alta médica e remoção de pacientes).”“ (cf. fls. 925/926,
grifos nossos, a que se agrega a resposta feita ao quesito 6.3.5.1., em que a perita
judicial apontou que não houve o desfecho clínico de tal atendimento, fosse ele
“alta voluntária, evasão ou dispensa médica”, cf. fl. 890).
Em complemento a outro quesito complementar, de
letra “N”, também sobre a temática da ausência de desfecho clínico no hospital-
corréu, a perita judicial assim respondeu: “a documentação completa do paciente é
obrigação do Hospital, ainda que o paciente tenha tido alta, se evadido ou ido a
óbito. De acordo com as normas do CFM (...) Art. 9o. É obrigatório o registro
completo da assistência prestada ao paciente na ficha de atendimento de
emergência/boletim de atendimento/prontuário médico, constando a identificação
dos médicos envolvidos no atendimento. A evasão não foi descrita no prontuário, o
que configuraria o desfecho clínico para esse caso” (cf. fls. 926/927).
Ora, resta evidente deste trecho da perícia que o
hospital-corréu não encerrou adequadamente o atendimento médico que havia sido
iniciado, não documentou a suposta evasão, e, em função de não ter realizado o
aprofundamento da investigação diagnóstica por meio de exames complementares,
agiu, por meio de seus prepostos, de modo imperito e negligente, ainda mais diante
da proximidade do agravamento do quadro da paciente aferido horas depois quando
do atendimento na rede hospitalar externa à credenciada e que ratificara a
identificação de sangramento vaginal abundante (resposta ao quesito 6.1.6., cf. fl.
887).
É irrelevante, para tal conclusão da existência do dever
de reparar os danos (materiais e morais), que a paciente e o bebê recém-nascido não
tiveram danos permanentes à sua integridade física (resposta ao quesito 6.2.7, cf. fl..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
36
889), tendo transcorrido, com normalidade, o procedimento de cesárea, no Hospital
Portinari, externo à rede credenciada. No entanto, causa espécie a defeituosa
prestação do serviço hospitalar, por meio da equipe de médicos e profissionais de
enfermagem do hospital-corréu, tendo em vista a inadequação dos atos
procedimentais na conduta médica e de enfermagem, pois incompleta e, com isso,
em desacordo às boas práticas de ginecologia e obstétricas.
Nesse sentido, consideram-se presentes os requisitos
do dever de indenizar: ato ilícito, dano e nexo causal entre esses dois primeiros
elementos.
Quanto ao dano material, na quantia de R$ 10.300,00,
deve ser confirmada a condenação solidária das corrés ao custeio integral do
tratamento dispensado no hospital externo à rede credenciada.
Dada a desconfiança objetiva quanto ao tratamento
ministrado no mesmo dia no hospital interno à rede credenciada da operadora do
plano de saúde e os sintomas de desconforto da paciente e sangramento que exigiam
imediata e rápida intervenção cirúrgica, encampa-se o entendimento da sentença
segundo o qual o acesso à rede externa à credenciada, em hospital particular, se deu
em regime de urgência, demonstrado, pelo cenário repentino dos acontecimentos,
justo motivo para a não procura de outra entidade hospitalar credenciada e pela
opção de ingressar em pronto-socorro de entidade hospitalar não credenciada
próxima de sua residência.
Conforme interpretação do artigo 12, inciso VI, da Lei
Federal 9.656/98, a cobertura integral, admitida por meio de reembolso ao cliente,
quando fora da rede credenciada deve ser restrita a casos de urgência e emergência,
cumulativamente à constatação de inviabilidade de tratamento em rede credenciada,
seja porque ela esteja indisponível, ou seja inacessível diante das particularidades
fáticas. Tanto o quadro de urgência e emergência, quanto a indisponibilidade da rede
credenciada, reveladores da situação extraordinária derivada das ocorrências que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
37
redundaram com a exigência de atendimento célere e o parto cesárea no hospital fora
da rede credenciada e mais próximo ao da residência do autor e da paciente, foram
demonstrados pela parte autora.
Quanto ao dano moral, sofrido por beneficiário titular
de plano de saúde que se deparou com atendimento imperito em relação à esposa,
beneficiária dependente, confirmam-se os fundamentos sentenciais.
A conduta ilícita praticada por prepostos do hospital
corréu, subjetivamente apreciada, com extensão de responsabilidade solidária à
operadora do plano de saúde, tem nexo de causalidade com o dano moral informado,
de sofrimento psicológico e imposição de premência para a tomada de decisões em
momento-limite, com risco de agravamento do quadro não fosse ultimada a
intervenção cirúrgica imediata com o parto.
As condutas das corrés ultrapassaram o mero
aborrecimento do dia-a-dia, atingindo o estado emocional do autor-apelado, que
sofreu, na condição de pai do nascituro e de beneficiário titular do plano de saúde
familiar, com o atendimento equivocado e defeituoso prestado.
Os
comportamentos
das
rés
geraram,
incontrastavelmente, impedimento na prestação de serviço e um atraso no
seguimento normal do atendimento, pois exsurgiu não só a necessidade de
replanejamento da aplicação do tratamento à esposa do apelado acessando a entidade
hospitalar externa à rede credenciada, mas também submissão da paciente e do
próprio apelado a riscos agravados dado o tratamento interrompido.
Também vem caminhando nesse passo o Superior
Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer o “direito ao ressarcimento dos danos
morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma
vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor,
de abalo psicológico e com a saúde debilitada” (REsp no 918.392/RN, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
38
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.04.2008; além de outro precedente, a
saber, REsp no 962.980/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
15.05.2012).
Agora, ao arbitramento da indenização.
Segundo orientação assentada no Superior Tribunal de
Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a
justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo
juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos
critérios da exemplaridade e da solidariedade” (REsp no 1122955, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Os danos apurados foram realmente graves e devem
ser devidamente compensados e servir de reprimenda aos réus para não incorrer em
situações semelhantes, sem que haja, logicamente, enriquecimento ilícito e sem
causa da parte autora.
Em artigo doutrinário que prima pela qualidade do
levantamento de dados, o E. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de
Tarso Vieira Sanseverino, depois de exposição de um roteiro histórico dos critérios
utilizados e afastando a hipótese de tarifamento legal, aponta que,
contemporaneamente, verbis:
“(...) o método mais adequado para um arbitramento
razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta
da reunião (...) [de dois critérios], valorizando-se tanto as
circunstâncias [ou elementos objetivos de subjetivos de
concreção, qualificados por: a) a gravidade do fato em si e
suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b)
intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação
culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a
condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
39
da vítima (posição política, social e econômica)], como o
interesse jurídico lesado.
Assim, o arbitramento equitativo da indenização por
prejuízos sem conteúdo patrimonial deve ser desdobrado
em duas etapas.
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização,
considerando-se
o
interesse
jurídico
atingido,
em
conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca
da matéria (técnica do grupo de casos). Assegura-se, com
isso, uma razoável igualdade de tratamento para casos
semelhantes, assim como que situações distintas sejam
tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da
indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades
do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se da
indenização básica, esse valor deve ser elevado ou reduzido
de acordo com as circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa
concorrente da vítima, condição econômica das partes) até
se alcançar o montante definitivo.
Com a utilização desse modelo bifásico, procede-se a um
arbitramento efetivamente equitativo, respeitando-se as
circunstâncias e as peculiaridades de cada caso concreto”
(SANSEVERINO,
Paulo
de
Tarso
Vieira.
“O
arbitramento da indenização por dano moral e a
jurisprudência do STJ”. Em: Revista Justiça e
Cidadania. Editora JC, Rio de Janeiro, edição 188, p.
17, abril de 2016).
Reforçando essa orientação, o Código Civil de 2002
adota como parâmetro principal para a indenização a mensuração da extensão do
dano (artigo 944, caput, CC/02), que pode ser temperada, no caso de excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, com a redução equitativa da
indenização (artigo 944, parágrafo único, CC/02).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
40
O valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), se reflete, portanto, como proporcionalmente arbitrado face às circunstâncias
retratadas no caso, quanto à deficiência e insuficiência do tratamento, imperito,
inicial no hospital-corréu, não só resguardado o seu efeito de compensar o dano
sofrido, mas também de emitir o seu efeito repressivo-pedagógico, observados os
claros limites do artigo 884 e 944 do Código Civil, alinhado à jurisprudência do
STJ.
Honorários advocatícios de sucumbência fixados de
acordo com os critérios objetivos determinados pela lei de regência (artigo 85, § 2o,
CPC/15), observado especificamente a existência de proveito econômico na
condenação a valor indenizatório e a oscilação dos percentuais a serem aplicados
sobre tal base de cálculo, adotada pelo juízo de primeiro grau, com acerto, o mínimo
percentual estipulado na lei, de dez por cento sobre o valor da condenação.
Fica mantida a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Por
último,
quanto
ao
pleito
deduzido
em
contrarrazões às apelações para que fossem as corrés condenadas por litigância de
má-fé, não trouxe a parte autora-apelada qualquer dado ou comportamento das rés
que se traduzisse em alguma das espécies de condutas maliciosas vedadas pelo
Estatuto Processual. A interposição dos recursos, pontuada por argumentações
relevantes e baseadas na interpretação dos meios probatórios e das manifestações
parciais, foi adequada e prestigia a garantia do duplo grau de jurisdição, viabilizando-
se o reexame do caso pela segunda instância.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelo
patrono da parte autora, em decorrência da interposição do presente recurso de
apelação das rés, elevam-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado
da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007543-06.2015.8.26.0004 -Voto no 38624
41
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos
recursos.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator